Tribunal: CARF
Processo: 16682.721000/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721000/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.373 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2021
Recorrente
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES -
FAPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS - ENTIDADES SEM
FINS LUCRATIVOS.
O regime da Lei 10.101/2000 pode ser aplicado às entidades sem fins
lucrativos, exceto se tais entidades precisarem cumprir, cumulativamente, os
requisitos elencados nas alíneas "a" a "d" do inciso II do § 3° do art. 2° da Lei
10.101/2000.
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
Não cabe aos Órgãos Julgadores do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF afastar a aplicação da legislação tributária em vigor, nos
termos do art. 62 do seu Regimento Interno.
É prerrogativa do Poder Judiciário, em regra, a arguição a respeito da
constitucionalidade e não cabe ao julgador, no âmbito do contencioso
administrativo, afastar aplicação de dispositivos legais vigentes no
ordenamento jurídico pátrio sob o argumento de que seriam inconstitucionais.
JUROS/SELIC. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
O sujeito passivo inadimplente tem que arcar com o ônus de sua mora, ou seja,
os juros e a multa legalmente previstos.
Nos termos do enunciado no 4 de Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), é cabível a cobrança de juros de mora com base na
taxa SELIC para débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para exonerar o crédito tributário incidente sobre os valores pagos
a título de participação nos lucros ou resultados. Vencidos os conselheiros Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
que deram provimento parcial em maior extensão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721000/2011-16
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira instância, por bem sintetizar os
fatos:
Trata-se de créditos tributário-previdenciários, lançados pela fiscalização, contra o
contribuinte acima identificado, conforme abaixo especificado:
2. Autos de Infração da obrigação principal, para as seguintes contribuições
a) DEBCAD 37.244.023-1 - Art. 22,1, II e III e §1°, da Lei 8.212/91.
b) DEBCAD 37.244.024-0 - contribuições devidas Terceiros, remetidas pelo Art. 3o, da
Lei 11.457/07 (FNDE e INCRA).
3. Auto de Infração da obrigação acessória - DEBCAD 37.244.022-3 (CFL 68), lavrado
por infração ao disposto na Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV e parágrafo 5o,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97 c/c art. 225 inciso IV, parágrafo 4o, do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, por ter a empresa
apresentado as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
3.2. A infringência da obrigação acessória sujeitou a empresa à multa capitulada no
artigo 32, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/1997, e artigo 284, inciso II (com a redação do Decreto 4.729/03) e art. 373 do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
4. De acordo com o Relatório Fiscal, em relação aos deveres jurídicos materiais, temos,
resumidamente, que:
4.1. Houve pagamento de Participação nos Lucros em desacordo com a Lei 10.101/00,
visto que, desde a MP 1.276/96, houve a exclusão das entidades sem fins lucrativos da
referida não-incidência.
4.2. Houve divergência entre os salários-de-contribuição constantes em GFIP, Folhas de
Pagamentos e DIRF.
4.3. Em observância ao princípio da retroatividade benigna, consubstanciado no art.
106, II, alínea "c" do CTN, foi procedida a comparação entre as penalidades previstas
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

na Lei 8.212/91, para fatos geradores anteriores à vigência da MP 449, de 04/12/2008,
posteriormente convertida na Lei 11.941/2009, com as atuais, concluindo-se pela
coexistência das duas legislações, para as competências que especifica, conforme
demonstrado no relatório fiscal, itens 33 a 38.
Da Impugnação
5. A Autuada apresentou defesa administrativa, onde alega o que a seguir
sintetizamos:
5.1. Como o acessório segue o principal, impugnado este, também o é aquele.
5.2. Corrigiu pequenas falhas e roga a desconstituição do Auto.
5.3. Tece considerações a respeito da sanção tributária. Sendo a multa uma sanção, deve
ser submetida aos princípios balizadores do direito penal, ramo do direito público,
primo-irmão do direito tributário, e ao caso concreto dá infração, tributária. Sua
aplicação ou falta de aplicação deve ser analisada à luz da especificidade do caso
concreto.
5.4. Aduz considerações teóricas em abono de suas teses.
6. É o Relatório.

A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da seguinte ementa:

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS.
A participação nos lucros ou resultados da empresa paga em desacordo com a
lei 10.101/2000 integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de
contribuição previdenciária, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "j" da Lei n°
8.212/91.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. INADIMPLEMENTO.
Constatado o não-recolhimento, total ou parcial, de contribuições incidentes
sobre as remunerações creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais, cabe ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil efetuar o
lançamento do crédito tributário correspondente. tributário. contribuições para
outras entidades (terceiros).
É devida a contribuição a Outras Entidades - Terceiros (Art. 3 o da Lei
11.457/07 e art. 33 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009), incidentes
sobre a remuneração paga aos segurados empregados. omissão de fato gerador
em gfip.
O pagamento a segurado empregado de participação nos lucros ou resultados
da empresa, em desacordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição, devendo a omissão de tais valores em GFIP sujeitar o infrator à
incidência da capitulação contida no art. 32,IV e § 5o da Lei n° 8.212/91.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL PERÍODO DE
APURAÇÃO: 01/01/2007 A 31/12/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATO EXTINTIVO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

A alteração do crédito tributário constituído deve se basear em fatos extintivos
ou modificativos, arguidos como matéria de defesa, devidamente
demonstrados pelo contribuinte mediante produção de provas.
PRECLUSÃO PROCESSUAL ADMINISTRATIVA
A matéria não expressamente impugnada está sujeita à preclusão. Necessidade
de estabilização do processo contencioso fiscal. Inteligência do Art. 17 do
Decreto 70.235/72.

Intimado da referida decisão em 29/08/2003 (fl.892), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 17/09/2013 (fls.896/913), alegando, em síntese, que:

- As entidades sem fins lucrativos, categoria na qual estão inseridas as entidades
fechadas de previdência complementar, não foram proibidas, mas apenas desobrigadas de
implementar programa de participação nos lucros ou resultados para seus empregados (PLR).

- O CARF já decidiu em outro processo análogo da contribuinte pela possibilidade
de pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

No Mérito

O ponto nodal da controvérsia consiste na possibilidade ou não, da recorrente, na
condição de entidade sem fins lucrativos, instituir um plano de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR).

De fato, de acordo com o art. 2o, § 3o, II, alíneas “a a d”, da Lei no 10.101/2000,
não são todas as entidades sem fins lucrativos que não se equiparam a empresas para o fim
colimado pela mencionada lei. Vejamos a redação do dispositivo legal:

(...)
§ 3o Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente:
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
Fl. 1052
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.

Diferentemente da pessoa física, que em nenhuma hipótese pode ser
equiparada à empresa, o legislador deu tratamento diferenciado para as entidades sem fins
lucrativos, condicionando a não equiparação ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas
alíneas “a a d” supra transcritas.

A contribuinte é uma Entidade de Previdência Complementar fechada, regulada
pela Lei Complementar no 109/2001. De acordo com o art. 31 da referida lei complementar, estas
entidades podem ser constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins
lucrativos.

A recorrente tem a natureza jurídica de fundação. Os requisitos para a não
equiparação à empresa para os fins da Lei no 10.101/2000 não estão previstos nas exigências
constantes da Lei Complementar no 109/2000, razão pela qual não se pode concluir que a
FUNDACAO DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA SOCIAL DO BNDES - FAPES não está equiparada à
empresa.

Este CARF já teve a oportunidade de se debruçar especificamente quanto à
matéria, em outro processo da FAPES, através do acórdão no 2402-01.86, da 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária, em que se discutiu a possibilidade de pagamentos a título de Participação nos Lucros e
Resultados (PLR) do ano de 2005, pagamento realizado em 04/2006, exercício imediatamente anterior ao
que se discute no presente processo. Transcreve-se abaixo o inteiro teor do voto vencedor:

Com as devidas vênias, divirjo do entendimento do ilustre relator no que tange aos
requisitos estabelecidos pela Lei no 10.101/2000, eis que a Recorrente cumpriu os
requisitos da norma de isenção de contribuição previdenciária para a remuneração do
PLR.
Inicialmente, é de se pontuar que o pagamento de participação nos lucros ou resultados
a empregados de entidades sem fins lucrativos, mesmo aquelas alcançadas pela
imunidade constitucional, é uma forma de aplicar os recursos dessas entidades em sua
atividade fim, pois tais pagamentos podem refletir em incentivos para a que a força de
trabalho desempenhe melhor suas funções, contribuindo para um melhor cumprimento
de seu objeto social.
Daí porque a o inciso II do § 3° do art. 2° da Lei 10.101/00, em vez de dispor
simplesmente que o regime da referida Lei é inaplicável a todas as entidades sem fins
lucrativos, cuidou de elencar quais os requisitos que essas entidades devem cumprir
para afastar a sua aplicação.
Nesse sentido, impende reproduzir o disposto no inciso II do § 3o do art. 2o da Lei no
10.101/2000 que:
Art. 2. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 3o. Não se equipara a empresa, para os fins desta Lei:
I - a pessoa física;
Fl. 1053
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

II - a entidade sem fins lucrativos que, cumulativamente: (g.n.)
a) não distribua resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas;
b) aplique integralmente os seus recursos em sua atividade institucional e no País;
c) destine o seu patrimônio a entidade congênere ou ao poder público, em caso de
encerramento de suas atividades;
d) mantenha escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.
Do que se vê, não é qualquer entidade sem fins lucrativos que está fora do campo de
incidência da Lei 10.101/2000, mas apenas aquelas entidades que, cumulativamente,
(a) não distribuam resultados, a qualquer título, ainda que indiretamente, a dirigentes,
administradores ou empresas vinculadas, (b) apliquem integralmente os seus recursos
em sua atividade institucional e no País; (c) destinem o seu patrimônio a entidade
congênere ou ao poder público, em caso de encerramento de suas atividades; (d)
mantenham escrituração contábil capaz de comprovar a observância dos demais
requisitos deste inciso, e das normas fiscais, comerciais e de direito econômico que lhe
sejam aplicáveis.
Analisando sistematicamente a legislação tributária, entendo que ao estabelecer essa
restrição, o legislador pretendeu excluir do campo de incidência da Lei 10.101/2000
apenas aquelas entidades sem fins lucrativos que, por imposição legal, devam cumprir
os requisitos descritos acima para a fruição de determinados benefícios fiscais.
No caso concreto, a Recorrente é uma entidade fechada de previdência complementar
(EFPC) e, por força do art. 31 da Lei Complementar 109/2001, essas entidades podem
ser constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins lucrativos.
A referida Lei Complementar 109/2001 não exige que as EFPCs cumpram requisitos
correspondentes aos previstos nas alíneas "a" a "d" do inciso II do § 3° do art. 2° da Lei
10.101/2000.
Nesse sentido, ao cuidar do processo de liquidação dessas entidades, os arts. 47 a 53 da
Lei Complementar 109/2001 não previram a necessidade de destinação de seu
patrimônio a entidade congênere ou ao poder público. Tampouco há menção à
necessidade de que elas devam aplicar seus recursos à manutenção de seus objetivos
institucionais e no País.
De igual modo, o art. 15 da Lei 11.053/2004, o qual, combinado com o art. 16 da IN
(SRF) 497/2005, trata da isenção dessas entidades ao imposto de renda, e nem o art. 5°
da Lei 10.426/2002, que trata de sua isenção à contribuição social sobre o lucro,
determinam a necessidade de que essas entidades cumpram quaisquer requisitos
equivalentes aos das alíneas "a" a "d" do § 3° do art. 2° da Lei 10.101/2000.
Aqui, em relação às entidades instituídas sob a forma de fundação, é importante
observar o que dispõe o art. 69 do Código Civil, segundo o qual:
Art. 69. Tornando-se ilícita, impossível ou inútil a finalidade a que visa a fundação, ou
vencido o prazo de sua existência, o órgão do Ministério Público, ou qualquer
interessado, lhe promoverá a extinção, incorporando-se o seu patrimônio, salvo
disposição em contrário no ato constitutivo, ou no estatuto, em outra fundação,
designada pelo juiz, que se proponha a fim igual ou semelhante.
A meu ver, a citada previsão em nada atrapalha a aplicação da Lei 10.101/2000 a
entidades que, pelo simples fato de serem constituídas sob a forma fundacional, possam
ter o respectivo patrimônio incorporado ao de uma entidade congênere ou ao patrimônio
do Estado, em caso de sua dissolução.
Tal conclusão provém do fato de que, ao se admitir tal interpretação, estar-se-ia criando
uma distinção desarrazoada entre entidades constituídas sob a forma fundacional e as
Fl. 1054
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

constituídas sob outro tipo societário (como as associações) e pior, entre os empregados
de uma entidade e os de outra.
Daí porque, analisando sistematicamente a legislação aplicável à recorrente, concluo
que ela não está obrigada a cumprir cumulativamente todos os requisitos estabelecidos
pelo art. 2°, § 3°, II, da Lei 10.101/2000.
Não fosse apenas isso, no caso concreto, verifica-se que o Estatuto da FAPES não prevê
que o saldo positivo resultante de eventual liquidação seja direcionado a uma entidade
congênere ou ao Poder Público.
Por tais razões, entendo que a Lei 10.101/2000 é aplicável às entidades sem fins
lucrativos, com exceção daquelas entidades que, por imposição legal, precisem cumprir
os requisitos elencados nas alíneas "a" a "d" do inciso II do § 3° do art. 2° da Lei
10.101/2000.
Superada essa questão e estando preenchidos os demais requisitos estabelecidos pela
legislação de regência, entendo que estão satisfeitos os requisitos para a fruição da não
incidência prevista na alínea "j" do § 9° do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos
termos do voto.

Destarte, diante da ausência de prova de que a recorrente cumpria os requisitos
estabelecidos pelas alíneas do inciso II, do § 3o, do art. 2o, da Lei no 10.101/2000, para não se
equiparar à empresa, entendo que a FAPES equipara-se à empresa e, nessa condição, poderia
instituir um programa de PLR.

Traçadas essas premissas, cumpre analisar se o PLR da recorrente cumpria os
requisitos da Lei no 10.101/2000. A autoridade fiscal informa que não houve o arquivamento do
instrumento de negociação no sindicato respectivo. Essa exigência é expressa na Lei no
10.101/2000, nos termos seguintes:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
(...)
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.

A recorrente não nega tal fato, limitando-se a asseverar que o arquivamento no
Sindicato é dispensável. Entretanto, depreende-se dos elementos constantes dos autos que o
Sindicato participou ativamente das negociações, sendo esta uma matéria incontroversa.

De outro banda, merece ser destacado o fato de que é mais relevante o aspecto
material, ou seja, a efetiva ocorrência da participação sindical do que o mero formalismo da
prova do arquivamento do instrumento de acordo na entidade sindical.

Assim sendo, entendo que deve ser considerado válido o programa de
Participação nos Lucros e Resultados da contribuinte.

Batimento GFIP x GPS - Diferenças Apuradas

Argumenta a recorrente que, por um lapso, declarou o 13o salário de seus
empregados em GFIP, tanto na competência 11/2007, quanto na competência 13/2007, sendo
que a decisão recorrida sequer se manifestou a respeito.
Fl. 1055
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

Quanto a este aspecto, equivoca-se a recorrente. A decisão de piso se manifestou
expressamente acerca da duplicidade em questão e antendeu ao pleito da contribuinte, excluindo
os valores correspondentes, como se infere de uma simples leitura do acórdão recorrido e do
DADR – Discriminativo Analítico de Débito Retificado (fls. 952/954/956).

No que pertine às demais diferenças apuradas resultantes do batimento GFIP x
GPS, a recorrente não trouxe elementos probatórios que pudessem infirmar o presente
lançamento, estando este julgador acorde com as conclusões extraídas da decisão de piso, nos
termos seguintes:

Em relação às GRRF e GFIP código de recolhimento 650, tais não podem menoscabar o
lançamento. O Fisco não efetivou lançamento sobre reclamatórias trabalhistas, visto o
contido no relatório de lançamentos e o próprio relatório fiscal. Tanto assim o é que não
houve apropriação de GPS com código 2909. Apenas as GPS 2100 foram apropriadas,
na simetria do que foi lançado.
Também não procedem as outras alegações. Há que se destacar que a base de cálculo foi
apurada com base no Art. 33, §§3° e 6o da Lei 8.212/91. Dentre a GFIP, a Folha de
Pagamentos e a DIRF, havendo inconsistências entre estas, foi eleita a maior para
apuração da base de cálculo. Não desconsiderou o AFRFB a existência de GPS
recolhidas. Tanto assim é que não houve lançamento para as competências 02 e
06/2007, dada a apropriação das GPS pelo SAFIS (Sistema de Auditoria Fiscal) aos
levantamentos, onde os créditos excedentes absorveram os débitos.
Também em relação às bases de cálculo relativas aos segurados contribuintes
individuais, há que se observar, novamente, que o lançamento teve como método de
apuração o previsto no Art. 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212/91, onde se confronta a DIRF x
GFIP x Folha de pagamento. Eleita a maior. Há que se reparar também que as GPS
acostadas para tentativa de elisão legal não podem ser aproveitadas, pois pagas em
16/12/2011, um mês após a de consolidação numérica do lançamento (16/11/2011) e
sem os respectivos acréscimos legais (ex. fls. 644/649).

Nestes termos, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.

Da Taxa Selic

A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:

Súmula CARF n°4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Assim sendo, improcede a insurgência recursal. Nestes termos, entendo que a
decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.373 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.721000/2011-16

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para dar-lhe
parcial provimento, no sentido de considerar válido o programa de Participação nos Lucros e
Resultados da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital